Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. legitimidade ativa. irdr 21. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de agravo de instrumento em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Agravada possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores filiados ao Sindireta/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Consta nos autos que a Agravada era filiada ao Sindireta/DF desde o ano de 1996, pelo menos, conforme demonstrado pelo documento juntado aos autos, e que o SindFaz não existia à época da propositura da ação coletiva, confirmando assim sua legitimidade ativa conforme a tese fixada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
---------
IRDR 21, TJDFT.